Tribunal: TJMT
Processo: 1010262-43.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010262-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), WILBERTO VARGAS - CPF: 535.250.191-49 (AGRAVANTE), PEDRO JOCELITO REDIVO - CPF: 352.946.479-15 (AGRAVADO), ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDO COM EFEITOS SUSPENSIVOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL PARA VENDA DO PRODUTO (ARROZ) E DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR
– PRODUTO PERECÍVEL – ALTO
CUSTO COM ARMAZENAMENTO COMPROVADO
–
PREVISÃO LEGAL QUE AUTORIZA A MEDIDA (ART. 852, I e II, CPC) – DEPÓSITO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Mesmo que deferido o efeito suspensivo aos embargos à execução, é possível a venda antecipada dos bens penhorados quando, por se tratar de produto perecível (arroz), cujo armazenamento é de alto custo, apresenta-se manifesta vantagem (artigo
852, I e II, CPC)
.

Por outro lado, o valor da venda deve ser depositado em juízo, sofrendo a incidência de juros e correção monetária, evitando-se o esvaziamento da garantia ofertada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010262-43.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

WILBERTO VARGAS

AGRAVADO(S):

PEDRO JOCELITO REDIVO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WILBERTO VARGAS
contra decisão do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
Dr. Cássio Leite de Barros Netto
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001700-15.2021.811.0086, ajuizada em face de
PEDRO JOCELITO REDIVO
, que, considerando a decisão no Agravo de Instrumento n. 1019005-76.2021.8.11.0000, revogou a decisão que autorizou a venda do arroz depositado na Arrozeira Somar para outra empresa ou pessoa física interessada no produto, com o posterior depósito judicial dos valores nos respectivos autos.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“o Agravo de Instrumento n. 1019005-76.2021.811.0000 foi julgado provido para a finalidade de conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 1002874-59.2021.8.11.0086, também em trâmite perante a Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum”
(sic).

Discorre que
“em que pese o efeito suspensivo concedido, se não for vendido logo o arroz penhorado, o Exequente, e em especial o Executado vão sofrer enormes prejuízos em razão do desconto mês a mês que a empresa onde está armazenado o arroz está cobrando”
(sic).

Diz que
“não há qualquer pedido do Exequente/Agravante em liberação do valor da venda para levantamento, mas sim, venda do arroz e depósito judicial do valor da venda vinculado aos autos de Execução”
(sic).

Registra que
“com a venda e depósito judicial dos valores, além de cessarem os descontos sobre o arroz, ainda renderá correção na conta única do TJMT”
(sic).

Aponta que
“em janeiro de 2022 já haviam sido descontados 8% do arroz depositado a título de armazenamento. Agora, neste mês de maio, já devemos ter mais 4% de descontos, e desta forma vai correndo o desconto”
(sic).

Aduz que
“o intuito deste Agravo é simplesmente proceder com a venda do produto e depósito judicial do seu valor, evitando-se mais descontos da empresa onde o arroz está depositado”
(sic).

Pondera que
“pelo que foi exposto, pela análise dos dispositivos que regem a matéria, observa-se que estão presentes os requisitos ensejadores à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam, o fumus boni iuris no que concerne ao evitar mais prejuízos com os descontos, e periculum in mora no que diz respeito ao tempo que está passando, e que ainda levará até o julgamento final dos Embargos, ao passo que todo mês será descontado 1% do grão/arroz”
(sic).

Diante do que expos, pugna pelo integral provimento do recurso,
“para reformar a decisão de ID 84035508, ora agravada, determinando-se a venda do arroz penhorado para terceiros (pessoa física ou jurídica, vez que o Agravado/Executado não fornece as notas fiscais para venda para a empresa Somar), mediante depósito judicial do valor da venda vinculado aos autos de Execução”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
em 31/05/2022, por esta Relatoria (id. 130044681).

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 134163730).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 129705155.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
WILBERTO VARGAS, ora agravante
ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
PEDRO JOCELITO REDIVO
, alegando ser credor de R$491.448,49 (quatrocentos e noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos), representados por 03 (três) títulos, sendo eles: cheque, nota promissória e contrato particular de confissão de dívida.

O executado, ora agravado, opôs embargos à execução (Processo nº. 1002874-59.2021.8.11.0086), almejando o seu recebimento dotado do efeito suspensivo, que foi recebido com efeito suspensivo por força do julgamento do RAI 10190057620218110000, de minha Relatoria,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PLEITO INICIAL DE DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – GRATUIDADE INDEFERIDA –
EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC – OBSERVÂNCIA
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, o que não restou demonstrada nos autos.

Para que se atribua o efeito suspensivo aos embargos é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da fundamentação; c) probabilidade da execução causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação; e d) garantia da execução, cujas situações, aparentemente, constam observadas no caso
”. (TJ-MT 10190057620218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

Ocorre que o d. Magistrado da instância singela, que até então havia autorizado a venda antecipada do arroz depositado em juízo, mediante depósito judicial dos valores, ao tomar conhecimento do acórdão acima citado, prudentemente revogou a decisão, razão pela qual a ora agravante busca a reforma do
decisum,
ante o prejuízo suportado com
os custos de armazenamento dos grãos.

No entanto, em que pede a cautela do MM Juiz, a decisão merece reforma.

É que o artigo 852 do Código de Processo Civil permite a venda antecipada, confira:

“Art. 852. O juiz determinará a alienação antecipada dos bens penhorados quando:

I - se tratar de veículos automotores, de pedras e metais preciosos e de outros bens móveis sujeitos à depreciação ou à deterioração;

II - houver manifesta vantagem.”

Sob esse prisma, o juiz determinará a alienação antecipada quando verificar o perecimento do bem penhorado e a manifesta vantagem.

Na hipótese, os autos revelam que tal providência não causará qualquer prejuízo às partes envolvidas, e pelo contrário, trará vantagens ao credor e devedor, que economizarão gastos com a armazenagem e monitoramento do produto.

Aliado a isso, além do produto penhorado (arroz) ser perecível, por sua própria natureza, também é passível de deterioração e constante depreciação no mercado de consumo, além de ter custosa manutenção.

Por essa razão, não há falar em prejuízo, até porque, com a venda antecipada, o produto obtido será depositado em juízo, sofrendo a incidência de juros e correção monetária, evitando-se o esvaziamento da garantia ofertada. Por óbvio que se permanecer no armazém, evidente o seu perecimento, trazendo prejuízos gravíssimos à ambas as partes.

A propósito:

“
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que deferiu pedido da instituição financeira para fins de alienação do produto penhorado (algodão), com depósito do preço em juízo – Descabimento do inconformismo – Previsão legal que autoriza a medida – Ausência de prejuízo às partes – Venda que se mostra cabível, considerando que se trata de produto perecível, bem como, ante os altos custos de armazenamento e monitoramento
– Hipótese de manutenção íntegra da decisão hostilizada – Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 20553738920178260000 SP 2055373-89.2017.8.26.0000, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 08/06/2017, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2017)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE MILHO EM GRÃOS – DECISÃO QUE DETERMINA A ALIENAÇÃO ANTECIPADA DO PRODUTO –
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DO AJUIZAMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO E AUSÊNCIA DE CAUÇÃO PELA EXEQUENTE – RAZÃO EM PARTE – ALTO CUSTO DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO E PERIGO EMINENTE DE DETERIORAÇÃO – ALIENAÇÃO ANTECIPADA DO PRODUTO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 670, I DO CPC – PRODUTO DA VENDA DO BEM PENHORADO – DEPÓSITO EM JUÍZO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Se os custos de armazenamento e conservação do milho (2.969.935kg) objeto de penhora na ação executiva, poderão superar, inclusive, o valor do próprio produto, afigura-se mais acertada a alienação antecipada deste, consoante autoriza a regra do inciso I do artigo 670 do CPC.
Uma vez que o juiz da causa não teve a cautela necessária de condicionar a venda antecipada do bem perecível penhorado à prestação de caução idônea pela exequente, deve o produto da venda ser depositado em juízo até ulterior deliberação.” (TJ-MT - AI: 00082038020148110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/07/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/07/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - VENDA ANTECIPADA DOS BENS PENHORADOS - SOJA A GRANEL - PRODUTO PERECÍVEL E ARMAZENAMENTO DISPENDIOSO - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
Verificada concretamente a presença dos requisitos legais da probabilidade de deterioração da coisa penhorada e a desvantagem do depósito em razão do custoso armazenamento, mantém-se a decisão que deferiu a venda antecipada
.”
(TJ-MT - AI: 00204118720008110000 20411/2000, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2000)

Ademais, há que se ater para as particularidades que envolvem a coisa penhorada, em especial o fato de se tratar de produto com cotação em bolsa, de modo que sua venda deve observar momento mais favorável ao produtor, de acordo com a variação de seu preço no mercado.

Portanto, considerando que o depósito judicial da venda do produto penhorado ficará à disposição do Juízo até a solução da lide, de rigor a reforma da decisão agravada.

Em situação análoga, já se pronunciou este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VENDA ANTECIPADA DE SOJA ARRESTADA –
RISCO DE PERECIMENTO – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ –EXECUÇÃO GARANTIDA – DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL
– MEIO EFICAZ DE EVITAR PREJUÍZOS ÀS PARTES EM LITÍGIO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Mostra-se acertada alienar, na ação de execução, o feijão-soja arrestado em ação cautelar, para se evitar o perecimento do bem e assegurar o resultado prático do processo, com base no poder geral de cautela do juiz ( CPC, art. 798).
2. Havendo bens arrestados na ação cautelar, ainda que a penhora não tenha sido realizada, a execução está garantida, pois o objetivo do arresto é assegurar ao credor o seu direito de crédito. 3.
“O depósito em conta judicial do valor obtido na venda, para ser entregue a quem de direito ao final da demanda - como faculta o art. 1.113 e seguintes do CPC -, é meio eficaz para evitar prejuízos indesejáveis ante a depreciação dos bens arrestados, sem, contudo, perder-se a garantia do crédito pretendido na execução
.” (TJMT, Quarta Câmara Cível, RAI nº 89543/2006, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, DJE 21/02/2007)”.
(TJ-MT - AI: 00961986820138110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/01/2014, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/02/2014)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para autorizar a venda do arroz penhorado para terceiros (pessoa física ou jurídica), mediante depósito judicial do valor da venda vinculado aos autos de Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022